Tribunal: TJSP
Processo: 0000480-61.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Cumprimento de Sentença – Decisão sujeita a Agravo de Instrumento – Inteligência do artigo 1015, § único do CPC – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000480-61.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante ANTONIO
BALBINO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000480-61.2017.8.26.0299 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000480-61.2017.8.26.0299 – Jandira.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Antônio Balbino da Silva.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza - Camile de Lima e Silva Bonilha.
Voto no 35.843
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Cumprimento de Sentença
Decisão sujeita a Agravo de Instrumento Inteligência do artigo
1015, § único do CPC Apelação não conhecida.
A r. decisão de fls. 123/124 acolheu a impugnação
apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos autos da ação
promovida por Antônio Balbino da Silva, ora em fase de execução, e determinou
o prosseguimento do feito pelo valor de R$ 41.910,24.
Apela o autor. Insurge-se contra a conta acolhida por
utilizar como índice de correção monetária a TR. Pugna pela adoção do IPCA-e.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não julgou extinta a execução;
apenas acolheu a impugnação da autarquia e o cálculo por ela apresentado.
Portanto, a decisão é de natureza interlocutória, de tal
modo a não prosperar a via eleita pelo autor. Cabível o recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000480-61.2017.8.26.0299 -Voto no
3
instrumento.
É o que dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC:
“Cabe
agravo
de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre:”
...
“Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução...”.
Aliás, neste sentido decidiu esta C. 17a Câmara no
julgamento da Apelação Cível no 0002826-71.2009.8.26.0361, Rel. Afonso Faro
Jr., j. 16.05.2017:
“Processual Civil
Acidente do Trabalho
Apelação
interposta contra decisão que homologou conta de liquidação

Inadmissibilidade Decisão interlocutória, atacável por agravo de
instrumento Recurso inadequado Erro grosseiro Princípio da
fungibilidade Inaplicabilidade”.
Também: Apelação Cível no 1008036-89.2015.8.26.0292,
Rel. Aldemar Silva, j. 25.07.2017; Apelação Cível no 0000856-53.2010.8.26.0053,
Rel. Afonso Celso da Silva, j. 16.05.2017.
No mesmo sentido também já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000480-61.2017.8.26.0299 -Voto no
4
NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS.
SÚMULA
282/STF.
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL.”
“1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados
não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o
óbice da Súmula 282/STF.”
“2. De outro lado, é de se constatar que o entendimento
adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual o recurso
cabível contra decisão que resolve incidente em execução é o
agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1431810 / SP, AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0019869-7, Ministro
SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA, J. 03/06/2019). -
destacado.
Destarte, porque presente erro grosseiro na via eleita pelo
autor, o recurso de apelação não merece conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000480-61.2017.8.26.0299 -Voto no
5
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)